Tribunal: TJDFT
Processo: 0738062-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738062-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA MOURA FE AGRAVADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO PEREIRA MOURA FE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros e determinou a transferência dos valores bloqueados para uma conta judicial (ID 108450725 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença do processo no 0735633-61.2020.8.07.0001 referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 31058016), o agravante alega que: 1) o bloqueio de ativos financeiros está condicionado a requerimento expresso do exequente, porém o juízo a quo renovou a pesquisa no Sisbajud sem qualquer pedido da parte interessada; 2) a ordem de bloqueio recorrente (teimosinha) deve estar expressamente registrada na decisão de deferimento da penhora online, o que não houve no caso em apreço; 3) a decisão que deferiu a teimosinha não foi fundamentada; 4) os valores constritos no Sisbajud são integralmente impenhoráveis, pois os únicos valores destinados ao seu sustento. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos pleiteados. Preparo recolhido (ID 31058018). É o relatório. DECIDO. De início, registre-se que o agravante pretende atacar duas decisões interlocutórias com o presente agravo de instrumento (ID’s 108450725 e 106116499). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.112.599/TO, manifestou-se sobre a possibilidade de interposição de um único recurso para atacar mais de uma decisão simultaneamente. Registre-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO PARA ATACAR TRÊS DECISÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. (...) 3. O propósito recursal é analisar se houve violação do princípio da unirrecorribilidade recursal, tendo em vista a interposição de um único recurso de agravo de instrumento para impugnar três decisões interlocutórias distintas. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou unirrecorribilidade, consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. 5. A recorrente utilizou-se do recurso correto (respeito à forma) para impugnar as decisões interlocutórias, qual seja o agravo de instrumento. 6. O princípio da unirrecorribilidade não veda a interposição de um único recurso para impugnar mais de uma decisão. E não há, na legislação processual, qualquer impedimento a essa prática, não obstante seja incomum. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1628773/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, data de julgamento: 21/05/2019, DJe: 24/05/2019)” – grifou-se. Em que pese tal possibilidade, da análise dos autos de origem, verifica-se que o presente recurso é manifestamente intempestivo com relação à decisão de ID 106116499. A decisão foi proferida em 18/10/2021. Na aba expedientes do referido processo, constata-se que houve ciência no dia 20/10/2021. Desse modo, ao desconsiderar os feriados dos dias 29 de outubro e 1, 2 e 15 de novembro, o prazo para interposição do agravo de instrumento findou em 16 de novembro. Portanto, intempestivo o recurso interposto somente em 28/11/2021. Portanto, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente no que toca à decisão de ID 108450725. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço em parte do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão de efeito suspensivo, porquanto ausente a probabilidade do direito. Cinge-se a controvérsia em verificar se: 1) a ausência de novo requerimento de pesquisa no sistema Sisbajud pelo credor contraria o art. 854 do CPC; 2) o bloqueio incidiu sobre verba salarial. A irresignação quanto à ausência do nome “Teimosinha” e a falta de fundamentação se referem à decisão de ID 106116499, que não foi conhecida. De acordo com o art. 854 do CPC, “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução” – grifou-se. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o credor expressamente requereu a penhora de ativos financeiros no sistema Sisbajud (ID 100357608). Dessa forma, diante de requerimento de penhora online, desnecessário exigir do exequente novo pedido para viabilizar a renovação da diligência em face do executado. Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON LINE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO FORMULADO NA PETIÇÃO DE DEFLAGROU A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA-CORRENTE PROVENIENTE DE RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER ALIMENTAR NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerimento de penhora on-line, formulado na petição que deflagrou a fase de cumprimento de sentença, atende ao pressuposto do art. 854 do Código de Processo Civil, e dispensa a renovação do pedido após a inércia dos devedores em cumprir a obrigação. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1193754, 07183300820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019)” – grifou-se. Portanto, em princípio, a decisão agravada observou o disposto no art. 854 do CPC. Por sua vez, no que se refere à natureza salarial da quantia bloqueada, o agravante sustenta que ela se refere à sua remuneração como servidor público do Município de Anicuns-GO. Afirma ainda que a constrição compromete a sua subsistência, pois são “os únicos valores destinados ao seu sustento”. Entretanto, consta nos autos que, além da remuneração como servidor, o agravante recebe outras quantias, como a importância de R$ 120.277,13 (cento e vinte mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) de pessoa jurídica privada, conforme declaração de imposto de renda do exercício de 2021 (ID 109723646 - p. 9). Ademais, quando intimado pelo juízo de origem para apresentar extratos bancários para comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Também não foram apresentados novos documentos que evidenciassem a origem desses valores em sede recursal. Desse modo, em cognição sumária, não restou demonstrada a natureza salarial do valor bloqueado, bem como o comprometimento da subsistência do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator